Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700107-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: GERMANO CLAUDIO PAES BRAGA, BR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra decisão de “desconsideração da personalidade jurídica”, prolatada pelo douto Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília (autos 0726892-84.2020.8.07.0016), nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifica-se que a empresa UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, a qual alterou seu nome para INVEST CORRETORA DE CÂMBIO, CNPJ 17.508.380/0001-72, foi devidamente citada (ID no 104872133), porém manteve-se inerte. Assim, recebo o pedido de ID no 112288935 como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para reconhecer a existência de grupo econômico entre a executada e a empresa UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. De início, cumpre esclarecer inicialmente que a ordem jurídica confere à pessoa jurídica personalidade distinta da de seus membros, permitindo que atue autonomamente no âmbito das relações jurídicas, o que estimula a iniciativa privada e contribui para o desenvolvimento econômico-social do país. Apesar de não haver conceito jurídico fechado na legislação acerca de grupos econômicos, alguns pontos da legislação buscam apresentar as principais características deste instituto. Pode-se citar o art. 494 da IN 971/09, no qual tem-se que grupo econômico caracteriza-se quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. Disposição parecida é encontrada no artigo 2o, §2o, da CLT. Para reconhecimento e responsabilização de empresas que compõem o mesmo grupo econômico, deve-se aplicar a disregard doctrine (desconsideração da personalidade jurídica). Assim, quando a personalidade jurídica for utilizada para fugir a suas finalidades, para lesar terceiros, deve ser desconsiderada. Nessas hipóteses, a pessoa natural procura um escudo de legitimidade na realidade técnica da pessoa jurídica, mas o ato é fraudulento e ilegítimo. Imputa-se responsabilidade aos sócios e membros integrantes da pessoa jurídica que procuram burlar a lei ou lesar terceiros. Não se trata de considerar sistematicamente nula a pessoa jurídica, mas, em caso específico e determinado, não a levar em consideração. Portanto, a aplicação da disregard doctrine, admitida no ordenamento jurídico pátrio pelo artigo 50, do CC, implica não no reconhecimento de inexistência de personalidade jurídica da empresa, mas sim em sua desconsideração para fins de responsabilização civil. Nesse sentido, a aplicação da doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, para fins de reconhecimento de grupo econômico, implica em assumir que empresas sob a mesma administração, com os mesmos fins produtivos, que exploram a mesma área comercial, sejam consideradas como uma e única empresa. Ademais, nas relações consumeristas, como é o caso dos autos, aplica-se o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." A norma consumerista autoriza a aplicação da desconsideração em casos de falência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, infração da lei, violação dos estatutos ou contrato social, excesso de poder ou fato ou ato ilícito. Adota, portanto, a aplicação da Teoria Menor. A referida teoria, acolhida no nosso ordenamento jurídico de forma excepcional pelo Direito do Consumidor, permite a desconsideração da personalidade jurídica com a simples constatação da insuficiência patrimonial da pessoa jurídica, ao fundamento de o risco empresarial dever ser suportado pelos integrantes da pessoa jurídica, e não por terceiros. Na Teoria Menor, não importa a ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta do instituto pelo sócio da empresa, sendo seu maior objetivo o recebimento da dívida pelo credor. Do cotejo dos autos afere-se que, constituído o título executivo judicial e não adimplida espontaneamente a obrigação dele originária, fora deflagrado em desfavor da empresa devedora procedimento de cumprimento de sentença destinado à viabilização da satisfação do débito. Efetivadas várias diligências, todas restaram infrutíferas. Alinhavados os atos praticados no decurso da ação da qual emergira o título que agora aparelha a execução e após a deflagração do procedimento executivo afere-se que a personalidade jurídica da empresa devedora tem sido obstáculo ao pagamento do débito perseguido pelo consumidor credor, resultando, portanto, na possibilidade de desconsiderá-la e, como corolário, que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente às empresas que integram o mesmo grupo econômico da devedora e, outrossim, dos sócios que as integram. Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio CDC - excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – e desde que em detrimento do consumidor, consoante se afere da literalidade do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Aliado ao fato de que a desconsideração da personalidade jurídica se destina a coibir atos abusivos praticados sob o véu da pessoa jurídica, está endereçada justamente a fortalecer o princípio da autonomia patrimonial, contribuindo para resguardar a origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – ou, como no §5o do mesmo artigo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. A egrégia Corte de Justiça Superior, aliás, guarda conformação com esse entendimento, in verbis: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, em linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art. 28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013) De todo o exposto, verifica-se não haver óbice à desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, autorizando, assim, que os atos expropriatórios alcancem patrimônio pertencente aos seus sócios e às empresas que integram o mesmo grupo econômico. É oportuno assinalar que, em pertencendo ao mesmo grupo econômico, revela-se irrelevante a perfeita identificação quanto ao elemento caracterizador da personalidade jurídica de todas as sociedades que o integram (CNPJ), pois, consoante já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “embora inexistentes regras legais claras acerca da responsabilidade solidária dos grupos empresariais, não é razoável que se admita a coligação de sociedades apenas quando favoreça a sua constituição, e, por consequência, o rápido giro comercial e financeiro, desprezando-se esta realidade quanto arguida em benefício dos credores de boa-fé.” Da argumentação aduzida depreende-se, então, que, patenteada a existência do grupo econômico e tendo sido implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pelo devedor para a realização da obrigação que o aflige, permitindo concluir que a frustração de diversas diligências enseja a conclusão de que a personalidade jurídica da devedora traduz nítido obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelo consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica da obrigada, no caso, revela-se adequada, e, como corolário, que sejam alcançados bens pertencentes aos sócios e às empresas coligadas, que, ademais, encontra respaldo no dispositivo no § 2o daquele mesmo preceptivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Incluam-se no polo passivo a empresa UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, a qual alterou seu nome para INVEST CORRETORA DE CÂMBIO, CNPJ 17.508.380/0001-72, ficando deferida a consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD . Aguarde-se o retorno das informações. Os embargos declaratórios opostos pela parte agravante foram rejeitados, sob os seguintes fundamentos: Inicialmente, o requerente afirma que celebrou contrato com a ré IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA para aquisição de EUR 1.400,00 (mil quatrocentos euros), os quais deveriam ser entregues pela ré até 30/04/2020; que efetuou o pagamento pactuado de R$ 6.440,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais); que, com a pandemia, a loja da ré, onde seria realizada a retirada, foi fechada; que, após a abertura da loja, entrou em contato com a ré, que apenas deu desculpas protelatórias para cumprimento da obrigação. Pede a condenação da ré a entregar EUR 1.400,00 (mil quatrocentos euros). A empresa requerida não participou da audiência, sendo decretada sua revelia. Em 02/12/2020, foi proferida sentença julgando "PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida a entregar ao autor EUR 1.400,00 (mil quatrocentos euros), sob pena de conversão em perdas e danos com a utilização do câmbio atual.” (ID no 78276105). O trânsito em julgado ocorreu em 23/01/2020, sem interposição de recurso (ID no 81924061). Após consulta ao sistema SISBAJUD, feita em 10/03/2021, em face da executada, a diligência restou infrutífera (ID no 85977563). Em 27/05/2021, o credor requereu a pesquisa pelo sistema SISBAJUD em nome da empresa UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, sob o argumento de que a empresa possuía contrato cambiário com a empresa devedora. Nesta mesma petição, o autor afirmou que a empresa UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA alterou seu nome para INVEST CORRETORA DE CÂMBIO. Aduz que a contratação entre as empresas foi de correspondência cambiária, durante o período de 19/02/2020 a 08/04/2020. Requereu também o reconhecimento de grupo econômico com as empresas BR CENTRO AUTOMOTIVOLTDA e J&amp;J AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, ambas de propriedade do sócio da empresa requerida, Sr. JEAN MORAIS OLIVEIRA. A certidão simplificada de ID no 92988164 demonstra que a empresa BR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, cujos sócios são JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA. O credor juntou também a certidão simplificada da empresa J&amp;J AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO (ID no 92988167), com os mesmos sócios (ID no 92988167, pg. 02). Na petição de ID no 94989157, o autor afirma que, quando da contratação firmada com a empresa requerida IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, existia contrato cambiário entre a demandada e a empresa INVEST CORRETORA DE CÂMBIO, porém, na época, o nome utilizado por esta empresa era UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA (as empresas possuíam o mesmo CNPJ). Ressalta que o contrato feito com a empresa requerida ocorreu em 20/02/2020, e que as empresas firmaram contrato cambiário em 17/02/2020, o que acarreta a formação de possível grupo econômico. Juntou a tela de ID no 94989159, comprovando que no período de 17/02/2020 e 08/04/2020, a empresa ré e a empresa UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA possuíam vínculo de correspondente cambial. O autor encaminhou, em 18/06/2021, e-mail para BCB.GOV (ID no 96975170), o qual, em resposta, confirmou que a empresa IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ 16.745.130/0001-93 foi registrada como correspondente cambial da empresa UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA (CNPJ 17.508.380-0001-72) no período de 17/02/2020 a 08/04/2020. Recebido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foram determinadas as citações das empresas BR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, não encontrada no endereço (ID no 98615619 e 104584745), da empresa J&amp;J AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, também não encontrado (ID no 98615627) e da empresa UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, esta devidamente citada, conforme AR de ID no 99522218. Em 21/01/2022, foi reconhecida a formação de grupo econômico e que as empresas eram empecilho para o consumidor/autor receber seu crédito, deferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, além de confirmar a existência de grupo econômico. A empresa UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID no 112510695, a qual acolheu o incidente e deferiu as consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD das empresas UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e INVEST CORRETORA DE CÂMBIO, CNPJ 17.508.380/0001-72, ambas consideradas partes do mesmo grupo econômico que a empresa devedora. Arguiu preliminar de nulidade processual, pois não ocorreu a citação das empresas BR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA e J&amp;J AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, não podendo ser analisado o pedido enquanto não houvesse a citação de todos os interessados. Quanto a este argumento, esclareço ao embargante que a decisão embargada deferiu unicamente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Ressalte-se que a Lei que rege os Juizados Especiais (Lei 9.099/95) possui como princípio a celeridade processual, não havendo vício quando o réu, devidamente citado para apresentar defesa em face do incidente, não contesta. Urge esclarecer que o sistema criado para os Juizados, pela Lei 9.099/95, objetiva garantir a prestação jurisdicional de forma célere e eficaz, que traz flexibilização processual, a qual permite às partes, não raras vezes, certo distanciamento da técnica processual, valendo ressaltar que a lei de base dos Juizados apresenta algumas limitações que deverão ser obedecidas. A aplicação do CPC ao microssistema previsto na Lei de Regência dos Juizados só ocorrerá quando houver ausência prevista na Lei 9.099/95 e somente se a regra seja compatível com o rito sumaríssimo. O embargante argumenta que deveriam ser citados todos os executados, contudo esta formalidade não se coaduna com os princípios dos Juizados Especiais. Registro que o Enunciado 13 do FONAJE estabelece que “nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (nova redação – XXXIX Encontro – Maceió-AL)”. Ou seja, a empresa UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, citada em 24/08/2021 (ID no 101797199), deixou o prazo para agravo transcorrer in albis. Ademais, como ressaltado acima, foi proferida decisão (ID no 112510695) que analisou tão somente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, a qual, durante o período de 17/02/2020 a 08/04/2020, manteve contrato cambiário como INVEST CORRETORA DE CÂMBIO (ID no 94989159). O documento de ID no 67775434, pg. 01 comprova que o contrato firmado entre o autor e a empresa requerida ocorreu em 20/02/2020, ocasião em que todas as empresas que participaram do negócio jurídico, ainda que não constem no contrato, são solidárias, nos termos do art. 7o do CDC. Neste ponto, as empresas às quais o autor afirmou serem dos mesmos sócios não poderiam sofrer qualquer ato de constrição enquanto não fizessem parte do processo. Portanto, em estrito cumprimento aos artigos 133 e seguinte do CPC, a petição do autor foi recebida como incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Note-se que o autor não possui advogado, o que, inevitavelmente, acarreta pedidos e petições que não possuem a formalidade imposta pelo CPC. No entanto, à toda evidência, eventual impropriedade na estrutura técnica das manifestações do requerente não tem o condão de gerar prejuízo à defesa da parte, desde que observados o contraditório e a ampla defesa. Logo, desnecessária a citação de todos os sócios e empresas para dar prosseguimento ao incidente, notadamente quando a parte, devidamente citada, não apresenta defesa. Quanto ao tópico acerca da nulidade da sentença, porque a condenação ao pagamento de importância fixada em moeda estrangeira, é certo que, à míngua de outro marco definido pelo título executivo, a convolação do crédito partilhado expresso em moeda estrangeira para o padrão monetário nacional deve se verificar no momento do aviamento da pretensão de execução do decidido, ou seja, no momento do início do cumprimento de sentença (Acórdão 1166381, 07165815320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Isto porque este momento encerra o termo em que o credor demanda o que lhe é devido e o tempo em que o obrigado ficará desprovido do ativo que estivera sob sua guarda, implicando decote do partilhado do patrimônio do qual fruía com exclusividade até então, inclusive não viabilizara sua liberação via do instrumental que estivera à sua disposição. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença. Portanto, REJEITO os embargos de declaração e decido pela improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença (Lei n. 9.099/95, art. 52, IX, “a” c/c CPC, art. 523, §1o). Aguarde-se o resultado da pesquisa ao sistema SISBAJUD. A parte agravante sustenta, em síntese: (a) a nulidade do decisum, por fundamentação genérica, sem se atentar às especificidades do caso concreto; (b) a nulidade processual em razão da não citação de todas as empresas anteriormente ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica; (c) a nulidade da sentença, uma vez que o dispositivo fixou a condenação em moeda estrangeira; (d) a inexistência de grupo econômico (sociedades empresárias com sedes, sócios, funcionários, objeto social e atividades distintos); (e) a impossibilidade de se atingir o patrimônio da INVEST/UNIÃO ALTERNATIVA; (f) do não preenchimento dos requisitos à desconsideração da personalidade jurídica (em cotejo com o instituto da responsabilidade solidária de sociedades com vínculo de prestação de serviços); (g) impossibilidade de inclusão de multa e honorários advocatícios. Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC/15, a fim de se sobrestar a demanda de origem, considerando o risco de penhora SISBAJUD nas contas da empresa ora recorrente. No que concerne às questões preliminares e ao mérito, postula o acolhimento das alegações para: [...] a) cassar a decisão retro com base nos fundamentos jurídicos acima delineados, em especial diante da nulidade da decisão por afronta ao art. 489, § 1o, inciso III, do CPC (decisão genérica) e da nulidade da sentença executada, considerando a fixação de indenização em moeda estrangeira; (...) d) Dar, ao final, integral provimento ao recurso para revogar definitivamente a decisão ora atacada em face da inexistência de fundamento jurídico hábil para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento do cumprimento de sentença em face da ora agravante, sendo certo que ausente no caso a hipótese de grupo econômico; e) Alternativamente, caso mantido o entendimento de inclusão da INVEST/UNIÃO ALTERNATIVA no polo passivo pelo acolhimento do pedido de desconsideração da IEX (o que se admite por amor ao debate), afastar as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, bem como determinar a correta intimação da parte para pagamento da condenação e apresentação, se for o caso, de impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que a empresa ora agravante foi citada para responder ao incidente de desconsideração, incidente este que, por força do § 3o do art. 134, suspende o cumprimento de sentença inaugurado nos autos de origem [...]. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). O cerne da controvérsia reside na presença (ou não) dos requisitos à desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens de empresa que não compôs o polo passivo da demanda originária, sob o fundamento da existência de “bloco econômico”. De uma análise perfunctória das alegações recursais, bem de ver que resultam evidenciados a plausibilidade do direito e o perigo de dano a fundamentarem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, os documentos colacionados, notadamente no que refere ao objeto social e ao quadro societário das empresas, poderiam evidenciar não se tratar de conglomerado empresarial (entre a ora agravante e a única parte requerida - revel - da ação principal), mas de conjugação ou vinculação de serviços, dentro de um contexto de aparente responsabilidade solidária, o que, por seu turno, poderia ter justificado a conveniência da participação da ora agravante no polo passivo da ação principal para o completo contraditório e alcance dos efeitos jurídicos da sentença, quando então poderiam ter sido questionados os critérios adotados à definição do "quantum debeatur" (a única empresa demandada teria permanecido revel). No sentido de mera atuação em parceiras de empresas, já se manifestou esta 3a Turma Recursal (acórdão 1251948); [...] O incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa (...) não é o meio processual adequado para inclusão no polo passivo de pessoas jurídicas ou físicas que não componham o quadro societário da empresa executada, além disso, o título executivo judicial não foi proferido em desfavor destes (...) A indicação da empresa e de seu sócio para comporem o polo passivo sob o fundamento de pertencerem ao mesmo grupo econômico da parte executada exige a presença de elementos probatórios mínimos a demonstrar a existência de grupo econômico, caracterizado pelo controle ou administração comum, unidade diretiva, conexão de negócios. Não configura grupo econômico a mera atuação em parceria de empresas [...]. Na mesma linha de raciocínio (“mutatis mutandis”): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INCLUIU A AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PANIFICADORA OCTOGONAL SANTO ANTONIO LIMITADA em face da decisão prolatada pela MM Juíza de Direito do Juizado Cível do Guará, nos autos do PJE n. 0701966-50.2017.8.07.0014, já em fase de cumprimento de sentença, que determinou a inclusão da agravante no polo passivo do processo, nos seguintes termos: Tendo em vista que não houve comprovação pela parte executada de qualquer determinação de suspensão dos processos de execução pelo juízo falimentar, o prosseguimento do presente feito é medida que se impõe. Por ora, diante do valor do débito, proceda-se somente à inclusão no polo passivo da empresa "Panificadora Octogonal Santo Antonio Limitada" (com demais dados na petição de ID 28135157, p. 2), por pertencer ao mesmo grupo econômico da ora executada. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de inclusão de empresa do mesmo grupo econômico para responder pelos débitos. Em seguida, atualize-se o débito e intime-se-a para pagamento, observando o endereço indicado na petição de ID.: 28135157 página 2, do débito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora. 2. Na via do agravo, a recorrente sustenta, em suma, a inobservância do art. 10 do CPC, bem como a ausência de comprovação da existência do grupo econômico. Ressalta que não há relação de interdependência entre as pessoas jurídicas apontadas como integrantes do mesmo grupo econômico; que a existência de um sócio comum não implica a sua caracterização; que o quadro societário é distinto; e que as atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas são diferentes. 3. Diante disso, pugnou pela concessão da liminar para que fosse determinada "a imediata revogação/reforma da r. Decisao agravada para que o Juízo a quo determine a intimação prévia da parte adversa e/ou indefira o pedido de inclusão da Agravante no polo passivo". No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada com a confirmação da medida liminar. 4. A decisão ID 8595873 concedeu o efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão que determinou a inclusão da recorrente no polo passivo da demanda, de forma a obstar a prática de quaisquer atos contra o patrimônio da agravante, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). 5. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a responsabilização da sociedade integrante do mesmo grupo societário pelas dívidas assumidas por outra pessoa jurídica componente do grupo, consoante previsão do art. 28, § 2o, do CDC. 6. Sendo assim, comprovada a existência de grupo econômico, as empresas que fazem parte do agrupamento atraem a regra da solidariedade instituída pelo art. 25, §1o, do CDC, de modo a autorizar a sua inclusão no polo passivo da demanda. 7. Nesse contexto, é condição indispensável a comprovação da existência do grupo econômico em si. 8. A fim de partir de critério seguro (e normativo), adota-se a definição trazida pela recente Lei no 13.467/2017, em alteração da CLT (art. 2o, §§ 2o e 3o), bem como aquela delineada na Instrução Normativa 971/09 da Receita Federal do Brasil: CLT. Art. 2o, § 2o. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017) § 3o. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017) (grifou-se) IN 971/09, RFB. Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. 9. Nota-se, portanto, que a identidade de sócios (mormente de 1 sócio), por si só, não é suficiente para configuração do grupo. 10. Na espécie, a ausência de elementos probatórios que atestem, de forma inequívoca, a integração de interesses, a confusão patrimonial, a identidade de direção, controle ou administração, ou, ainda, a atuação conjunta das sociedades, impede a responsabilização direta da agravante pelo pagamento dos valores vindicados em face da executada. 11. Vale dizer: não comprovada a caracterização do grupo econômico, incabível a inclusão da agravante no polo passivo do feito executório. Deve, portanto, prevalecer a autonomia patrimonial entre as pessoas jurídicas. 12. No caso dos autos, destaca-se, ainda, que não há identidade de objeto social entre agravante e executada. A reforçar a compreensão ora adotada, colhem-se precedentes do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. GRUPO ECONÔMICO. INDICAÇÃO DA FILIAÇÃO NA INICIAL. PORTARIA CONJUNTA N. 71/2013. DESNECESSÁRIA PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. 1. Fazem parte do mesmo grupo econômico as empresas que apresentam em seu contrato social idêntico quadro societário e objeto social. 2. A indicação da filiação do réu, quando não necessária para o julgamento do processo pode ser dispensada, até porque, essa qualificação não está contida na lei de regência - o que impede o indeferimento da petição inicial nesses termos. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.873803, 20150020054792AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2015, Publicado no DJE: 17/06/2015. Pág.: 102) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR UMA DAS RÉS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA À RÉ QUE NÃO OFERTOU CONTESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. VÍNCULO CONTRATUAL OBRIGACIONAL ENTRE A AUTORA E AS RÉS NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA O PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda. 2. De acordo com o artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil, os efeitos da revelia não são aplicáveis nos casos em que, "havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação". 3. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a rés integram o mesmo grupo econômico da empresa com a qual a autora firmou contrato de prestação de serviços, não há como lhes ser imputada a responsabilidade pelo pagamento da contraprestação pactuada. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão n.1167317, 20150111457622APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 03/05/2019. Pág.: 362/368) 13. Tais os fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão vergastada de modo a indeferir a inclusão da empresa "Panificadora Octogonal Santo Antonio Limitada" no polo passivo da execução n. 0701966-50.2017.8.07.0014. 14. Recurso conhecido e provido. 15. Sem custas e honorários advocatícios. (Acórdão 1187179, 07005196420198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro em que não despontariam, em princípio, os critérios determinantes ao reconhecimento do bloco econômico (controle ou administração comum, unidade diretiva e conexão de negócios), e diante da determinação de penhora de ativos da parte agravante (perigo de dano), atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que o douto Juízo de origem se abstenha de efetivar qualquer medida constritiva dos bens da agravante, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito